Tribunal: TJSP
Processo: 0009525-48.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Primariedade. Reincidência. Unificação de penas. Considerando que, desde a mesma série unificada de penas, enlaçam-se condenações com registro de primariedade com outras em situação de reincidência, impõe-se para todas as penas o reclamo uníssono de cumprimento de metade do cumprimento da pena total unificada para o

Ementa:

Agravo em execução. Livramento condicional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Primariedade. Reincidência. Unificação de penas. Considerando que, desde a mesma série unificada de penas, enlaçam-se condenações com registro de primariedade com outras em situação de reincidência, impõe-se para todas as penas o reclamo uníssono de cumprimento de metade do cumprimento da pena total unificada para o atendimento do requisito objetivo para o livramento condicional, à luz do inciso II do artigo 83 do Código Penal.